Tribunal: TJMT
Processo: 1004266-76.2020.8.11.0051
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004266-76.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO MENDES - CPF: 036.744.421-67 (APELANTE), AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO), HENRIQUE VELASCO DE MAGALHAES - CPF: 474.740.681-68 (ASSISTENTE), RODRIGO CAZAROTI - CPF: 706.808.251-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

ABSOLVIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. IMPROCEDÊNCIA
. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM
PROVAS ROBUSTAS DOS AUTOS.
VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE O APELANTE E TERCEIROS DEMONSTRADO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.
2.

PENA-BASE.
READEQUAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. CULPABILIDADE

PREMEDITAÇÃO DO AGENTE. ENUNCIADO Nº 49 TCCR/TJMT. ADAPTAÇÃO DO VEÍCULO PARA OCULTAR DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. ART. 42, LEI DE DROGAS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR VINCULADA AOS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
3.
FRAÇÃO REDUTORA
. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PENA REDUZIDA NO PATAMAR PLEITEADO.

4.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.

PRETENDIDO RECONHECIMENTO.
IMPERTINÊNCIA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA.
ENUNCIADO Nº 30 TCCR/TJMT.

5.

DETRAÇÃO PENAL
. ABRANDAMENTO DO REGIME. DETRAÇÃO JÁ PROMOVIDA PELO JUÍZO INCAPAZ DE ALTERAR O REGIME ESTABELECIDO NA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
Não cabe absolvição do crime de associação para o tráfico, se restou demonstrado nos autos o ajuste prévio entre o apelante - responsável pelo transporte da droga -, e seus comparsas incumbidos de comprar o entorpecente e acondicioná-lo no veículo utilizado para o transporte, ocultando-os, bem como pelas próprias palavras do apelante na fase extrajudicial de que seus comparsas o contrataram para transportar os entorpecentes, concedendo-lhe para tanto, um veículo, valor em espécie e um aparelho celular.

1.2.
Tais circunstâncias,
somadas à expressiva quantidade de droga, 40 tabletes de cocaína - 42 kg -, mais de 3kg Fenacetina, produto químico comumente utilizado para preparar a pasta base de cocaína para mercancia, a considerável quantia em espécie (R$ 2.753,00), além de 4 comprimidos de “rebite”, permitem a conclusão que, de fato, o apelante associou-se aos terceiros indivíduos para o cometimento do Tráfico de drogas.
Precedentes TJMT (N.U 0005418-34.2019.8.11.0045).

2.
A quantidade e natureza da droga apreendida, somadas à culpabilidade exacerbada do agente, visto que o delito foi premeditado, indicam maior desvalor da conduta e, por isso mesmo, justificam a exasperação da pena-base em 1 ano e 8 meses acima do mínimo legal, incremento que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos). Recrudescimento baseado no art. 42 da Lei de drogas e no
Enunciado 49 TCCR do TJMT, in verbis:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

3.

Falta interesse recursal no pleito de reconhecimento da atenuante confissão espontânea prevista no art. 65, inc. III, “d”, do CP, se tal providência já foi adotada na sentença e
inclusive, em patamar superior ao pleiteado.

4.
Se o agente foi condenado, também, pelo crime de Associação para o tráfico de drogas, inviável a aplicação do benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, diante da conclusão de que se dedica às atividades criminosas, o que afasta a condição de iniciante ou amador na prática delitiva, destinatários da especial diminutiva. Inteligência do
Enunciado 30 deste Tribunal de Justiça,
in litteris
: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
”.

5
.

Embora o juízo singular tenha promovido na sentença a detração penal, tal providência
,
não alteraria o regime inicial para o cumprimento da reprimenda, uma vez que, o cômputo do tempo em que o apelante permaneceu segregado provisoriamente, não alteraria o regime inicial de cumprimento da pena. Outrossim
, cabe ao Juízo das Execuções Penais avaliar a presença dos requisitos pertinentes para futura progressão de regime, os quais serão devidamente considerados no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do CP, e art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Leandro Mendes
foi
condenado
pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT.,
à pena de
8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão
, em regime
fechado
, além do pagamento de
1.300 dias-multa
, pelo cometimento de
Tráfico de drogas e

Associação para tal fim
, em concurso material (art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei nº. 11.343/06, na forma do art. 69 do CP)
(Id.
86483509).

Em suas razões, o apelante pleiteou
I)
a
absolvição
quanto ao crime de
Associação para o tráfico de drogas
, sob o fundamento de que
as provas foram insuficientes para lastrear a sentença condenatória.

Quanto o delito de
Tráfico de drogas,
almejou
II)
a
redução da pena-base
, sob o argumento que a fundamentação utilizada pelo Juízo singular para negativar a culpabilidade é inidônea, bem como que a exasperação do patamar básico seria desproporcional. Na 2ª fase da pena visou
III)
a
redução
do
quantum

aplicado em razão da
confissão espontânea.
Na 3ª fase da pena requereu,
IV)
aplicação do
Tráfico privilegiado

(art.
33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006) e
V)
da

detração penal
com o consequente
abrandamento do regime prisional
(Id. 86483513).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 86483517).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 88154468),
conforme respectivo sumário que segue:

“Apelação Criminal
– Tráfico ilícito de entorpecentes e Associação para o tráfico [art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06] – Irresignação defensiva
– 1
. Almejada absolvição do delito do art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de ausência de provas – inviabilidade – provas seguras e concretas da associação criminosa – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Pretendida redução da censura basilar do crime do art. 33,
caput
da Lei de Drogas – impossibilidade – circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao recorrente – exasperação fundamentada – reprimenda fixada de forma escorreita pelo Juízo
a quo –
3. Pedido de redução da pena em maior patamar, em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea [art. 65, inc. III, alínea "d", do CP] – inadmissibilidade – abatimento proporcional ao caso concreto – 4. Requerida aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 – inviabilidade – requisitos legais não preenchidos – apelante que se dedica à prática de atividade criminosa – condenação por crime de associação ao tráfico – 5. Sustentada fixação de regime menos gravoso para o desconto da reprimenda – inocorrência – regime fixado de acordo com o art. 33, § § 2º e 3º do CP e com as circunstâncias judiciais – 6. Requerida detração da pena

com o período de prisão cautelar – improcedência – detração já cominada pela instância singela – manutenção do
decisum
que se impõe –
Pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 22 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021